Tribunal: STF
Processo: AI 539514
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCELAMENTO. PRECATÓRIO. ART. 33 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se excluem os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios realizado conforme o art. 33 do ADCT. Os juros moratórios são cabíveis tão somente nos casos de pagamento atrasado das parcelas do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT.



    2. A análise das questões relativas à efetiva quitação de todas as parcelas atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.